Tribunal: TJBA
Processo: 8114381-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114381-32.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: MAGONARIO PEREIRA MACHADO Advogado(s):INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que revisou contrato de empréstimo pessoal limitando a taxa de juros mensal a 5,13% (taxa média de mercado à época), condenou a ré à restituição em dobro de valores cobrados a maior (R$ 675,19) e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada, sustentando que lhe foi indeferida prova pericial e juntada de pareceres técnicos do Banco Central, além de questionar no mérito a abusividade da taxa contratada (17% ao mês), a restituição em dobro e o quantum indenizatório. O apelado apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Apelante atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (iii) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iv) a taxa de juros contratada (17% ao mês) é abusiva em comparação com a taxa média de mercado; (v) é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (vi) saber se restou configurado dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. As razões do recurso são condizentes e consistentes com as exposições de fato e de direito, e impugnam satisfatoriamente a decisão agravada, sendo possível a sua apreciação sem qualquer entrave formal ou de lógica que prejudique o seu entender, de modo que não há ofensa à dialeticidade. 4. A sentença proferida é nula por ausência de fundamentação, na medida em que não enfrentou os argumentos trazidos pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, do CPC. Ainda assim, o feito encontra-se maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, II, do CPC. 5. A matéria é eminentemente de direito e a prova documental apresentada é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oitiva das partes. 6. Os juros remuneratórios contratados, no patamar de 17% ao mês (558,01% ao ano), são flagrantemente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (5,13% ao mês e 82,32% ao ano), configurando abusividade. A limitação à taxa média de mercado é medida que se impõe. 7. A repetição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, pois os descontos estavam respaldados em contrato, sendo justificável o engano à época da cobrança (art. 42, parágrafo único, do CDC). 8. Não é cabível a indenização por danos morais, uma vez que não houve demonstração de abalo à honra ou à integridade psíquica do autor. A divergência contratual e a constatação de cláusula abusiva não configuram, por si sós, lesão extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de fundamentação específica e adequada constitui nulidade da sentença, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. 2. Juros expressivamente superiores à média de mercado são abusivos quando não justificados por prova concreta da instituição financeira, autorizando a revisão para restabelecimento do equilíbrio contratual. 3. A repetição de indébito, nos casos de cláusula abusiva em contrato bancário, deve ocorrer de forma simples quando houver engano justificável. 4. Não configura dano moral a cobrança contratual respaldada, ainda que posteriormente revista judicialmente". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único; 51, §1º; CPC, arts. 355, I; 370; 489, §1º; 1.010, II; 1.013, §3º, II. Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS (STJ); TJ-RS - AC: 50031502820228210015 Gravataí; TJ-MG - AC: 10035180126464001 Araguari. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Apelado Magonario Pereira Machado, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator